Tribunal: TJBA
Processo: 8003391-22.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003391-22.2022.8.05.0103

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: VALERIA BARBOSA GOES

Advogado(s):SUZANE FIGUEREDO FONSECA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de

Apelação Cível interposta contra sentença,
que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de atraso de voo de quatro horas
.
2. A questão em discussão consiste em definir se o atraso de quatro horas no voo configura dano moral indenizável, considerando que a Autora recebeu assistência material e não precisou modificar a viagem até o seu destino final.

3. O dano moral não se presume em casos de atraso de voo, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que justifiquem a indenização. 4. Em que pese o atraso na chegada em Salvador, verifica-se que a Autora havia planejad
o
pernoit
ar
na
cidade,
para embarcar no dia seguinte às 12h25 para
Ilhéus onde reside
, inclusive,
já possuía reserva de hotel em Salvador.
Logo, não se permite entrever que o atraso inferior a quatro horas tenha lhe causado prejuízo concreto. 5. A inexistência de violação grave aos direitos da personalidade ou de sofrimento psíquico efetivo justifica a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório.

6.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8003391-22.2022.8.05.0103
, sendo Apelante
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

e Apelad
a

VALERIA BARBOSA GOES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07